Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717123-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA REGINA PEREIRA SOARES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo HYUNDAI, HB20 1.0M, 2013/2013, placa NCE-0A65. A agravante alega, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, conforme extratos bancários e declaração de IR; 2) deve ser aplicado o CDC ao presente caso; 3) a notificação deve apresentar os detalhes sobre a dívida que está em aberto, seu valor ou, minimamente, o número das parcelas vencidas para que o devedor possa identificar e purgar extrajudicialmente seu débito; 4) a notificação enviada pelo advogado do Banco Santander sequer faz menção a qual parcela estaria em atraso, de forma que não atende ao objetivo de dar ciência ao devedor acerca de seus débitos em aberto, não servindo, portanto, para comprovar a mora. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. De início, defiro a gratuidade de justiça requerida, diante da documentação apresentada. Todavia, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Na notificação entregue à agravante, embora não tenha constado o número do contrato entabulado entre as partes, há referência ao grupo e à cota do consórcio relativo ao veículo objeto da busca e apreensão. Por sua vez, a Súmula 245/STJ estabelece: “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito” (Súmula n. 245, Segunda Seção, julgado em 28/3/2001, DJ de 17/4/2001, p. 149.) Sendo assim, entendo que a notificação enviada à agravante é suficiente para comprovar a mora. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator